Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706191-62.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ENDURANCE INDUSTRIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BONIFICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 144 DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICABILIDADE. RECOLHIMENTO. REGIME PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 1. “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor das mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS." (Recurso Repetitivo. REsp 1.111.156/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção; DJe 22/10/2009; Tema 144). 2. É possível a declaração de inexigibilidade da relação jurídico-tributária de ICMS sobre o valor das mercadorias dadas a título de bonificação em regime próprio de recolhimento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, incisos II e III, do CPC e 13, inciso I, e §1o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 87/96, articulando que o órgão julgador não diferenciou as mercadorias concedidas em bonificação incondicional ou condicional. Afirma que, de acordo com o acórdão recorrido, foi afastada a incidência do ICMS, sobre todas as bonificações, sem a ressalva das mercadorias recebidas sob condições. Pontua que a turma julgadora comprometeu a correta aplicação do Tema 144/STJ e do enunciado 457 da Súmula do STJ. Entende que somente os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito em relação à invocada contrariedade aos artigos 927, incisos II e III, do CPC e 13, inciso I, e §1o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar 87/96. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028